Tribunal: TJMT
Processo: 1017150-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
RAI No. 1017150.62.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVERTON CARRARI, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação Anulatória n.o 1005701-06.2020.8.11.0045 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., não recebeu o pedido de emenda a inicial, bem como indeferiu o pedido de tutela cautelar incidental para anular os leilões referente ao imóvel matriculado sob o n.o no 12.727, do Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde.
Sustenta o agravnte ser imprescindível que seja observado a legalidade e regularidade do procedimento de consolidação de propriedade, sob pena de acarretar a nulidade do procedimento tendo em vista a existência de vícios insanáveis no mesmo.
Aduz que, o deferimento da tutela não trará prejuízos a parte Fiduciante, que poderá promover leilões em demais datas, contudo em contrapartida traz prejuízos exorbitantes a parte Autora que teve seu direito de preferência desrespeitado.
Assevera o agravante que não foi comunicado acerca das datas, hora e local do leilão, estando o procedimento adotado pelo banco requerido eivado de irregularidades, insanáveis ao ponto de restar outra alternativa senão decretar a nulidade dos atos expropriatórios por questões formais.
Afirma ainda que, a probabilidade do direito está estampada neste cotejo processual recursal, pois veemente está cristalino que o agravado realizou e realiza ainda atos contra a boa-fé processual e comum social, ao sequer ter notificado o agravante para comparecimento nos leilões e assim purgar a mora até possível arrematação (art. 27, §2-A, da lei 9.514/1997), inclusive por ver seu imóvel que até então vinha a ser pago de maneira salutar e fidedigna sendo alienado a terceiros por valores aquém do correto, na forma de preço vil (art. 891, CPC) em total desacordo com a legislação federal, tornando assim provável e firme seu direito nos termos do art. 300, CPC.
Por fim, aduz que, o dano irreparável que ocorre e ocorrerá ao agravante é a possibilidade de ver o que já pagou simplesmente ser destruído e desconstituído de sua vida sem qualquer possibilidade de discutir seus direitos.
Requer seja conhecido e processado o presente Agravo de instrumento, sendo admitida o aditamento a inicial, conforme ID 61906962 dos autos 1005701-06.2020.8.11.0045, por se tratar de causa superveniente e que influirá no julgamento do mérito, cujo permissivo legal encontra-se previsto no artigo 493, do CPC; seja suspensa a decisão interlocutória de movimento ID 64306374, nos termos do art. 1.019, I, CPC, por medida de direito, tendo em vista comprovada ausência de intimação da data, hora e local dos leilões, praceamento de seu imóvel em leilão sem a devida intimação, leilão realizado após o previsto em lei, atos aqueles realizados pelo agravado contrários a boa-fé jurídica e processual, anulando seus efeitos por medida de direito, pois em total desconformidade com o CPC e Lei 9.514/1997.
Seja atribuído por medida de direito a suspensão dos atos expropriatórios, na forma de tutela recursal nos termos do art. 1.019, I, CPC, que foram realizados pelo banco até sentença final de mérito na ação originária ora agravada, com tutela ainda para garantir na posse o agravante tendo em vista os erros grosseiros e oportunistas do banco agravado, nos termos da fundamentação; seja determinado por esta câmara a suspensão dos leilões, porventura agendados pelo banco agravado ou já realizados, tendo em vista a ação anulatória e cautelar ajuizada originariamente, demonstrando os vícios contratuais, até decisão final daqueles autos originários.
Que seja determinado ao cartório do Registro de imóveis de Lucas do Rio Verde-MT, para que se abstenha de gravar qualquer possível alteração na matrícula imobiliária no 12.727 até decisão final do processo originário e com fito de não prejudicar direito da parte e de terceiros.
Seja concedida a liminar recursal ao agravante para que permaneça no imóvel até ulterior decisão naqueles autos originários, por medida de direito e de justiça; seja recebida a purgação da mora referente as parcelas vencidas do contrato de financiamento imobiliário em comento, mediante autorização liminar do depósito judicial por via da consignação em pagamento do respectivo montante por este r. juízo baseado no mesmo valor das prestações mensais cobradas pelo banco nos termos do artigo 541, do NCPC, bem como, autorizando que a realização das prestações mensais subsequentes sejam mediante consignação em pagamento, em conta vinculada a este r. Juízo, até ulterior decisão, em favor exclusivo do Banco requerido, visando o adimplemento da obrigação, nos termos legais.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. Não se verifica, “a priori” a relevância dos fundamentos recursais do Agravante, uma vez que há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo-a:
“(...)Do aditamento à inicial.
Os limites da lide são fixados por meio dos elementos declinados na petição inicial e na contestação, podendo a parte autora aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação, ou, com o consentimento do réu, até o saneamento do processo, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação.
Nesse sentido, dispõe o art. 329, inciso II do Código de Processo Civil: “Art. 329. O autor poderá: II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar”.
Portanto, tendo em vista que após a contestação é defeso ao autor aditar a inicial sem consentimento do réu, e diante da manifestação expressa do requerido em não consentir com o aditamento do autor (ID 63946699), com fundamento no art. 329, inciso II do Código de Processo Civil, DEIXO de receber a emenda à petição inicial de ID 61906962.
Da tutela cautelar incidental.
A tutela de urgência pretendida, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em tela, entendo que a probabilidade do direito do autor não se mostra suficientemente demonstrada, consoante passo a analisar.
Em detida análise aos autos, verifico que o requerente se insurge contra a consolidação da propriedade do imóvel sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a purga da mora mediante prévia notificação, seja pelo cartório do registro de imóveis, seja pela instituição financeira requerida.
Todavia, observo que o autor foi devidamente notificado na data de 20.05.2020, consoante certidão do Oficial do Registro de Imóveis de ID 63946697, tendo ocorrido a consolidação da propriedade na data de 23.09.2020, devido à ausência da purga da mora, conforme se observa da matrícula imobiliária de ID 63946698.
Ademais, entendo que devido à estabilização da demanda, com a citação do requerido e apresentação de contestação, e à ausência de consentimento quanto ao pedido de aditamento, resta inviável a análise de eventual nulidade dos leilões realizados ou do procedimento pós-consolidação da propriedade, visto que refoge aos limites da lide instaurada.
Diante do exposto, ante a ausência de seus requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar incidental."
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator